Tribunal: STF
Processo: ARE 1269510
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão da 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (e-STJ, fls. 438/439):
    “DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MANTIDA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. 
    1. A segurança jurídica recomenda sejam prestigiados os precedentes, especialmente da Suprema Corte, a dar a solução definitiva a temas como a atipicidade da conduta.
    2. É o limite de vinte mil reais, na forma do art. 2º da Portaria MF nº 75, de 22/03/2012, objetivamente indicador da insignificância para o crime de descaminho. 
    3. Na linha dos precedentes do STF e do STJ, a constatação de reincidência específica, reincidência genérica, ou mesmo de contumácia na prática de crimes, afasta a aplicação do princípio da insignificância. 
    4. A contumácia na prática delitiva caracteriza a reprovabilidade da conduta dos denunciados, afastando, assim, a aplicação do princípio da insignificância, nos termos dos precedentes do STF e STJ. 
    5. A teor do art. 155 do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
    6. Os documentos firmados em sede administrativa pelos servidores públicos responsáveis pela apreensão das mercadorias gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo considerados, assim como os laudos periciais produzidos na fase inquisitorial, provas irrepetíveis submetidas ao contraditório diferido, no curso da instrução criminal. 
    7. Nos crimes de descaminho, a materialidade e a autoria são comprovadas, em regra, com os documentos elaborados e lavrados pela autoridade fiscal competente e responsável pela diligência por ocasião da apreensão das mercadorias.
    8. Presente prova da materialidade, da autoria e do dolo no agir, bem como inexistentes causas excludentes da culpabilidade ou da ilicitude, impõe-se a condenação.
    9. Execução provisória da pena autorizada, conforme entendimento firmado pelo STF (HC 126.292). Súmula 122 TRF4.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente sustenta que o acórdão violou dispositivos constitucionais. Por fim, pede que o agravo seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido.
    É o relatório. Decido.
    No julgamento do Recurso Especial 1.846.224/PR (Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador Convocado do TJ/PE), foi dado parcial provimento ao apelo da parte recorrente para tão somente suspender a execução da pena restritiva de direitos até o trânsito em julgado da condenação. Nesse contexto, o presente recurso perdeu parcialmente seu objeto. Essa decisão transitou em julgado em 19/5/2020.
    No restante, não merecem ser acolhidas as razões da parte recorrente. Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).
    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
    Ainda que assim não fosse, verifica-se que o aresto impugnado, no que importa ao presente apelo, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, negou provimento ao recurso defensivo e manteve a condenação pelo crime de descaminho, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional. 
    Inviável, também, o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Diante do exposto, com base no art. 21, IX e § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PARCIALMENTE PREJUDICADO O AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO E, NO RESTANTE, NEGO-LHE SEGUIMENTO.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente